Tribunal: TJMT
Processo: 1000852-24.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000852-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 064.860.861-14 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA PONTES ELIAS - CPF: 022.083.601-92 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA –
INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a segregação se encontra fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, mostrando-se necessária para assegurar a ordem pública diante do risco efetivo de renitência criminosa, uma vez que o paciente estava cumprindo pena privativa de liberdade quando incorreu em nova prática delitiva, o que mostra a inadequação e insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Davi Francisco de Oliveira Souza
, apontando como autoridade coatora a Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de janeiro de 2023, pela suposta prática dos delitos de lesão corporal e de ameaça perpetrados no âmbito doméstico, e, em audiência de custódia, teve sua prisão convertida em preventiva.

Argumenta que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos legais exigidos, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alega que “a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em razão de elementos concretos da periculosidade do agente, a sua reiteração criminosa. Entretanto, ao citar os antecedentes criminais do paciente, nenhum deles estão relacionados a questões de violência doméstica, citando crime de receptação, roubo e porte de arma de fogo” – Id. 155661151, p. 3.

Ademais, sustenta sobre a excepcionalidade da prisão cautelar e que a custódia não pode ser usada como antecipação da pena; bem como aduz sobre a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, salientando os predicados pessoais favoráveis como residência fixa e trabalho lícito.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, substituindo-a, caso necessário, pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (Id. 155661151).

(...)” –
Id. 155694195, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido, ocasião em que foi solicitada informações à autoridade apontada como coatora (Id. 155694195).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 156171162).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 156576167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Davi Francisco de Oliveira Souza
, preso cautelarmente no dia 19 de janeiro de 2023, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (art. 147 do CP), perpetrados em desfavor de sua convivente Andrea Pontes Elias.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, na data mencionada, por ter ofendido a integridade física da referida vítima e tê-la ameaçado de morte, caso acionasse a Polícia e fosse preso.

Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, após pleito ministerial nesse sentido, com esteio na necessidade de garantir a ordem pública.

Diante disso, a impetrante apresentou a presente ação constitucional a fim de revogar a custódia cautelar do beneficiário, argumentando que a decisão combatida carece de motivação idônea e inexiste uma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.

Ressalta ainda que a manutenção da prisão afronta o princípio da proporcionalidade, haja vista o preceito secundário previsto para os delitos a ele imputados.

Por fim, afirma que os bons predicados pessoais do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, demonstram que a imposição de medidas cautelares diversas é suficiente e adequada à hipótese.

No entanto, com a detida análise da decisão impugnada, observo que, ao contrário do alegado na impetração, a autoridade apontada como coatora fundamentou adequadamente o decreto constritivo, demonstrando a real necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública.

A prisão preventiva do paciente está amparada nas peculiaridades do caso concreto, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, diante da prova da materialidade dos crimes e da existência de indícios suficientes de autoria.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, verifica-se que ficou devidamente demonstrado, tendo a autoridade acoimada de coatora justificado a imprescindibilidade da medida constritiva para a
garantia da ordem pública
, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que o paciente possui duas condenações definitivas em seu desfavor, sendo, portanto, reincidente –
“compulsando detidamente a certidão de antecedentes criminais extraídas do SIAP/TJMT, constato que o indiciado possui duas (02) condenações definitivas, abaixo individualizadas: A primeira proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 257573, que tramitou neste Juízo, o indiciado foi condenado pela prática do crime consignado no artigo 180, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 23/01/2018. A segunda, prolatada no feito tombado sob o Código Apolo nº 309764, que tramitou neste Juízo, o indiciado foi condenado pela prática dos crimes estampados nos artigos 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I do CP, por três vezes e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, cujo trânsito em julgado se deu em 23/09/2019. (...)”
– Id.

Com efeito, constata-se que o favorecido atualmente responde ao processo executivo de pena n. 0001904-77.2018.8.11.0055, de modo que estava cumprindo pena quando incorreu em nova prática criminosa, ora em comento, o que demonstra a contumácia no cometimento de ilícitos, fator que legitima a segregação cautelar para fins de preservar a ordem pública.

Sendo assim, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam adequadas ao presente caso, especialmente ao considerar que o paciente estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, conforme exposto pela vítima, e incidiu da prática dos delitos em apreço.

Conquanto a impetrante argumente que os delitos que o paciente foi condenado são de natureza distinta, tal fator não afasta o risco de renitência criminosa que visa obstar com a medida constritiva.

Como é cediço, o entendimento amplamente consagrado pelos Tribunais Superiores é que, tratando-se de prisão cautelar, a existência de ações penais em andamentos e inquéritos policiais em curso em desfavor do paciente constitui fundamento idôneo para demonstrar o abalo à ordem pública da comunidade em que o crime se aperfeiçoou.

A matéria já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal,
Enunciado n. 6
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Desse modo, com mais razão está a custódia cautelar diante das particularidades do presente caso, posto que o beneficiário possui duas condenações definitivas em seu desfavor.

Assim, entendo que, neste momento, se colocado em liberdade ele encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, ainda que aplicassem as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, porquanto se mostram inadequadas e insuficientes no presente caso.

A respeito disso, segue a orientação da Corte Superior:

“(...) Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade concreta do delito cometido, a demonstrar a insuficiência das medidas alternativas para acautelar a ordem pública da reiteração delitiva. 2. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ,
HC
n. 268.275/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13.6.2013).

Convém destacar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Não obstante os predicados pessoais favoráveis do beneficiário ressaltados na inicial, tais como residência fixa e trabalho lícito, é entendimento pacífico na jurisprudência que estes, por si sós, não são suficientes para dar ensejo à sua liberdade provisória – Enunciado n. 43, TJMT.

Por outro lado, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é apenas o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sobretudo no caso, em que o favorecido é reincidente e lhe é imputada a prática de delito perpetrado com violência e grave ameaça à pessoa, com pena máxima de até 4 anos de reclusão.

Assim, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da custódia cautelar.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023